Tribunal: TJDFT
Processo: 0706532-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. RESTITUIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que a condenou a “(1) a cessar os descontos referentes à amortização do empréstimo em cartão de crédito, realizados diretamente nos vencimentos recebidos pela parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária a ser eventualmente estipulada por este juízo; (2) a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.143,21 (quatro mil cento e quarenta e três reais e vinte e um centavos).”
2. Sustenta a recorrente, em síntese, contratação válida, sem a existência de qualquer vício ou nulidade, devendo ser respeitando o princípio do Pacta Sunt Servanda. Argumenta que não houve nenhuma prática de ato ilícito por parte do banco, ao prover os descontos no benefício, eis que se trata de exercício legal de um direito. Argui que o recorrido se utilizou de todos os benefícios vinculados ao Cartão de Crédito Consignado, devendo arcar com os seus custos. Visa a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
3. Trata-se de ação cujo objeto é a legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável, no qual o autor pleiteia a declaração de nulidade do contrato de RMC.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. O contrato "TERMO DE ADESÃO - CARTÃO DE CRÉDITO BONSUCESSO " (ID 19173574) indica que o consumidor firmou com o banco réu contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foi autorizado crédito em favor do autor e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável - RMC.
6. A análise do instrumento contratual firmado entre as partes indica que este possui algumas cláusulas atinentes ao mútuo e outras sobre cartão de crédito, não havendo indicação clara e precisa sobre a modalidade do serviço efetivamente contratado pelo autor.
7. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
8. Outrossim, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
9. O réu não demonstrou que informou ao autor, consumidor, o número, periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento.
10. A recorrente confirma a existência dos descontos mensais. Contudo, não comprova a existência de negócio jurídico entabulado entre as partes, com a indicação precisa da modalidade do serviço efetivamente contratado, a quantidade de parcelas a serem consignadas na folha de pagamento e o termo final da quitação da dívida.
11. O negócio jurídico em análise submete o consumidor à desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV e 46 do Código de Defesa do Consumidor, como também da boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
12. Embora conste do título "TERMO DE ADESÃO - CARTÃO DE CRÉDITO BONSUCESSO", em verdade, foi concedido um empréstimo sem qualquer indicação da quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida que, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o autor sequer utilize o serviço.
13. Nesse contexto, em atendimento aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, reputa-se como mais justo e equânime que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o).
14. Noutra plana, não há que se falar em dívida não paga, ou necessidade de compensação de débitos/créditos, porquanto, verifica-se, da soma dos valores descontados do contracheque do autor, que o valor da dívida já foi pago.
15. Muito bem fundamentou o douto magistrado neste ponto, in verbis: " [...] Ao partir do pressuposto de que a parte autora recebeu, durante o período de vigência do contrato, R$ 8.819,11 (id 65923043) e não R$ 8.219,88 e pagou um total de R$ 16.986,05 (montante indicado na petição inicial e não impugnado pela instituição financeira), entendo que apenas a diferença entre as quantias supramencionadas (R$ 8.166,94) deverá ser restituída pela parte ré. As compras realizadas no cartão de crédito fornecido perfazem um total de R$ 612,50, incluídos os valores parcelados e excluídas as despesas relacionadas ao mútuo, como IOF (id 65923039, página 13). Noutro giro, verifico que a parte autora não realizou pagamentos adicionais, atinentes aos gastos supramencionados. Assim, após a compensação, entendo que a parte ré deverá pagar à parte autora o total de R$ 7.554,44. Contudo, em homenagem ao princípio da adstrição e tendo em vista que o pedido formulado diz respeito à devolução do dobro de R$ 8.286,42 (ou o ressarcimento simples da metade), entendo que o valor da condenação está limitado a R$ 4.143,21, pois a declaração de nulidade da avença afasta eventual dever de ressarcimento acrescido da dobra legal.”
16. Pelo exposto, irrepreensível a sentença objurgada.
17. Recurso conhecido. Improvido.
18. Condenado o réu, integralmente vencido, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9099/95.